Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-30.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Telefonia móvel empresarial – Responsabilidade objetiva da ré (art. 927 do CPC) – Teoria do risco do empreendimento – Cobrança de valores em muito superiores ao plano telefônico contratado pela autora – Descaso da ré em resolver a situação, apesar das diversas reclamações da autora – Falha na prestação do

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Telefonia móvel empresarial – Responsabilidade objetiva da ré (art. 927 do CPC) – Teoria do risco do empreendimento – Cobrança de valores em muito superiores ao plano telefônico contratado pela autora – Descaso da ré em resolver a situação, apesar das diversas reclamações da autora – Falha na prestação do serviço caracterizada – Faturas de cobranças emitidas em valores substancialmente superiores ao plano de telefonia contratado pela autora – Concessionária do serviço não comprovou a legitimidade dos valores cobrados em dissonância com o contrato – Rescisão do contrato pela autora, com portabilidade das linhas para terceria operadora, em razão do descaso da requerida na solução do caso, a despeito das inúmeras reclamações efetuadas – Inexigibilidade da cobrança de quantia superior ao referido plano mensal e multa por quebra de fidelização – Danos morais – Ocorrência – Descaso da requerida em resolver o problema de forma célere – Verdadeiro calvário na tentativa de solução do impasse, sem sucesso – Indenização fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.*